Tribunal: TJDFT
Processo: 0004889-72.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DEFENSIVOS. PLEITO DO PRIMEIRO APELANTE. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ACOLHIDA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PLEITO DO SEGUNDO APELANTE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O FURTO SIMPLES. NÃO ACOLHIMENTO. QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES COMPROVADA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA SEGUNDA FASE. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS, ACOLHIDA A PRELIMINAR DO PRIMEIRO APELANTE E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DO SEGUNDO APELANTE.
1. Deve ser declarada extinta a punibilidade do primeiro apelante pela prescrição retroativa, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, c/c os artigos 110, § 1o, e 109, inciso V, todos do Código Penal. De fato, constatando-se que a denúncia foi recebida em 21/09/2017 e que a sentença condenatória foi publicada em 17/02/2023, verifica-se que entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença ocorreu um interregno superior a 04 (quatro) anos, sem que tenha havido qualquer outro marco interruptivo ou suspensivo da prescrição. Portanto, é de rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, com base na pena em concreto estabelecida em 02 (dois) anos de reclusão. Preliminar do primeiro apelante acolhida.
2. In casu, não merece prosperar o pedido do segundo apelante de absolvição por insuficiência de provas, uma vez que o conjunto probatório dos autos, sobretudo os depoimentos coerentes e harmônicos da vítima, das testemunhas e a confissão judicial do corréu, demonstra a prática do crime de furto pelo acusado.
3. Inviável acolher o pleito de desclassificação para o crime de furto simples, uma vez que restaram comprovados os requisitos referentes à qualificadora do concurso de agente. No presente caso, as provas carreadas aos autos, sobretudo os elementos de informação colhidos em sede de investigação policial, todos ratificados sob o crivo do contraditório, demonstram que o apelante, na companhia de outros indivíduos, subtraiu as mercadorias narradas na inicial acusatória, caracterizando o liame subjetivo.
4. Para atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, é necessário que haja a redução do quantum de exasperação pela incidência de agravante, quando se mostra exacerbado.
5. Recursos conhecidos, preliminar acolhida para declarar extinta a punibilidade do primeiro apelante pela prescrição retroativa, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, c/c os artigos 110, § 1o, e 109, inciso V, todos do Código Penal, e, no mérito, parcialmente provido o recurso do segundo apelante para, mantida sua condenação nas sanções do artigo 155, § 4o, inciso IV, c/c o artigo 29, caput, ambos do Código Penal (participação em furto qualificado pelo concurso de pessoas), reduzir o quantum de aumento pela agravante da reincidência, diminuindo a reprimenda de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 76 (setenta e seis) dias-multa para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial semiaberto.